Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao despacho de ID 15982838, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Compulsando os autos, verifica-se que à ID 15982838 foi restabelecido o trâmite regular do processo. A execução foi julgada extinta à ID 10927477, em relação aos anuentes JOSÉ CARDOSO FILHO e JOÃO MONTEIRO DE SOUZA e resolvida à ID 15982838, em relação à JOICE MARINHO RAMOS. Quantos aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista à ID 10927452, ratificada à ID 10927477, sendo o destaque da verba honorária deferido à ID 10927418, no percentual de 20% (vinte por cento). Ao Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de ID 16269696. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador